Tribunal: TJDFT
Processo: 0745978-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RECONHECIMENTO. REGISTRO INDEVIDO. DÍVIDA NÃO COMPROVADA PELO BANCO. ILEGALIDADE E ABUSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que fosse determinado a exclusão do nome do autor da plataforma do SCR SISBACEN.
2. O Sistema de Informações de Créditos (SCR), também conhecido como Sisbacen, é banco de dados de natureza pública, cuja inserção de dados é imposta por resolução normativa do Banco Central (Resolução BACEN n. 4571/17 e Circular BACEN n. 3870/17), com vistas ao acompanhamento da saúde financeira tanto das pessoas tomadoras de empréstimo como das instituições financeiras. Possui por finalidades o monitoramento e a fiscalização das atividades de operação de crédito, além do intercâmbio de informações entre as instituições financeiras.
3. É de se destacar que o SCR apresenta informações de valores de dívidas a vencer (sem atraso), valores de dívidas vencidas (com atraso), e em situação de prejuízo. Por isso, apresenta caráter dúplice: tanto informativo quanto restritivo. Se de um lado é utilizado para obter informações acerca de empréstimos obtidos por pessoas físicas e jurídicas, por outro pode ser utilizado para a concessão, ou não, de crédito para quem se encontra excessivamente endividado ou em situação de prejuízo, eis que as intuições financeiras, ao realizar tal análise, além de consultar órgãos como SERASA e SPC, também consulta o SCR. Tanto o é que é de conhecimento geral que as instituições financeiras solicitam acesso ao SCR antes mesmo da concessão de empréstimos aos consumidores.
4. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de considerar de natureza restritiva o SCR através dos julgados: (i) Recurso Especial no. 1.365.284, Órgão julgador: Quarta Turma Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti Publicado em: 18/06/2013; (ii) Recurso Especial no. 1.117.319, Órgão julgador: Terceira Turma Relatora: Ministra Nancy Andrighi Publicado em: 22/02/2011; (iii) Recurso Especial no. 1.099.527, Órgão julgador: Terceira Turma Relatora: Ministra Nancy Andrighi Publicado em: 17/04/2009.
5. Na hipótese, reconhecendo-se o caráter restritivo do sistema SCR, bem como ante o abuso ou ilegalidade verificada no caso em comento, e isso porque não comprovou o banco agravado existir qualquer débito por parte do agravante junto à instituição financeira ou mesmo que tivesse havido, a modificação da decisão agravada é medida que se impõe.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.